Tribunal: TJSP
Processo: 1036088-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Cancelamento do contrato por suposta inadimplência da segurada. Abusividade caracterizada. Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução negocial. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal. Mora incontroversa quanto aos prêmios securitários

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Cancelamento do contrato por suposta inadimplência da segurada. Abusividade caracterizada. Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução negocial. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal. Mora incontroversa quanto aos prêmios securitários vencidos em outubro e novembro de 2020, bem como demonstrada a oportunidade para purgação. Demonstrado, todavia, que a seguradora conferiu nova oportunidade para o pagamento das mensalidades atrasadas, emitindo, no mais, declaração de quitação das mensalidades vencidas no ano de 2020. Expectativa de manutenção da avença. Conduta contraditória da ré (nemo venire contra factum proprium). Contrato de longa duração. Preservação da avença que, ademais, atende ao postulado da função social do contrato (artigo 421, CC). Precedentes.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.